Tribunal: TJDFT
Processo: 0751925-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE SALDOS DE FGTS, PIS E ABONO SALARIAL. DILIGÊNCIA INFORMATIVA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações acerca de eventual saldo existente em contas de FGTS, PIS e abono salarial em nome do executado, sob o fundamento da impenhorabilidade dessas verbas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é admissível a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para fins exclusivamente informativos, com o objetivo de apurar a existência de valores em contas de FGTS, PIS e abono salarial do executado, no curso de execução de título extrajudicial, à luz do princípio da efetividade da execução e da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de ofício à instituição financeira com finalidade meramente informativa não configura, por si só, ato de constrição patrimonial, mas instrumento legítimo de localização de ativos do devedor no processo executivo.
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não impede a obtenção de informações sobre a existência de valores protegidos, especialmente quando inexistem bens penhoráveis localizados por outros meios.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste órgão julgador admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, inclusive FGTS, para pagamento de débitos comuns, desde que observados critérios de razoabilidade e preservada a subsistência do devedor e de sua família.
6. A negativa da diligência requerida compromete o princípio da máxima efetividade da execução, previsto no art. 797 do CPC, e restringe indevidamente os meios de satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações sobre a existência de saldos em contas de FGTS, PIS e abono salarial do executado é admissível como medida informativa no processo executivo.
2. A regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC não obsta a adoção de diligências destinadas à localização de ativos do devedor, especialmente quando inexistente constrição imediata.
3. A mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial é possível em execuções de débitos comuns, desde que observado percentual razoável e preservada a subsistência do executado.